Tribunal: TCU
Processo: 016.994/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao Acórdão 2681/2018-TCU-Plenário , em: considerar cumpridas as recomendações consignadas nos subitens 9.3 e 9.4.2; parcialmente cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.4.1 e o item 9.5.; e, não cumprida a recomendação contida no item 9.1; fazer a determinação a seguir discriminada e dar ciência da deliberação, acompanhada do relatório de monitoramento (peça 89), à Comissa¿o de Ética Pública da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria Geral da União. 1. Processo TC- Processo 016.994/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Paraná 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria Geral da União, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, que encaminhem, no prazo de trinta dias, plano de ação atualizado para cumprimento dos subitens 9.1, 9.2 (9.2.1 e 9.2.2) e 9.4.1 do Acórdão 2681/2018-TCU-Plenário , contendo propostas conjuntas e convergentes para os temas em comum, prazos para conclusão das ações e designação dos responsáveis (nome, cargo e CPF) pelo seu desenvolvimento ou, alternativamente, justificativa para a não adoção das medidas recomendadas.